Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600470-60.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
02/09/2022
Número: 0600470-60.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 03/08/2022
Assuntos: Cargo - Deputado Federal, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação - 11 - PARTIDO
PROGRESSISTA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR, CARGO: DEPUTADO FEDERAL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROGRESSISTAS - PARANA - PR (REQUERENTE)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43070
330
29/08/2022 18:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.033

REGISTRO DE CANDIDATURA 0600470-60.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
REQUERENTE: PROGRESSISTAS - PARANA - PR
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

E M E N T A .
E L E I Ç Õ E S
2 0 2 2 .
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE
DE ATOS PARTIDÁRIOS - DRAP PP –
PARTIDO PROGRESSISTAS - PARANÁ.
DEPUTADO FEDERAL. CUMPRIMENTO
D O S
R E Q U I S I T O S
L E G A I S .
HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAR DAS
ELEIÇÕES DE 2022 DEFERIDA.

1. Preenchidos os requisitos previstos
na legislação eleitoral, defere-se o DRAP,
referente às eleições proporcionais para
o cargo de Deputado Federal.

2. Pedido de habilitação deferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/08/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

Num. 43070330 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 29/08/2022 18:48:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082918484103900000042041144
Número do documento: 22082918484103900000042041144

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de habilitação do PP - Partido Progressistas - Paraná para
concorrer aos cargos de Deputado Federal, no Estado do Paraná, nas Eleições de 2022.

O Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP apresentado no ID
43015240 contém as informações exigidas no artigo 23 da Resolução TSE 23.609/19, e veio
acompanhado da Ata da Convenção Partidária.

Quanto ao total de candidatos, foram observados os limites na forma do disposto no
art. 10 da Lei nº 9.504/97 e art. 17 da Resolução/TSE nº 23.609/2019.

Publicado o Edital na forma prevista no artigo 34, II, da Resolução TSE nº 23.609/19
(ID 43053546), decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 43053549).

Nos termos do art. 35 da Resolução TSE nº 23.609/2019, a Secretaria Judiciária
prestou informação relativas à conformidade dos dados e documentação apresentadas pelo
partido. (ID 43055282).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo deferimento da habilitação do
partido para concorrer ao cargo de deputado federal nas eleições de 2022. (ID 43056076).

Posteriormente, o partido compareceu aos autos para informar a ocorrência de
substituição do candidato Rodrigo Salvadori por Helton de Souza Santos,em razão de sua
renuncia. (ID 43061890)

É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

O pedido comporta deferimento.

Como demonstrado, o partido comprovou o preenchimento de todas as condições
legais para a habilitação pleiteada, instruindo o feito com a Ata da Convenção Partidária.

Destaco que os limites legais referentes ao número total de candidatos e à reserva
mínima de 30% e máxima de 70% para candidatura de cada gênero, nos termos do art. 10 da Lei
nº 9.504/97 e art. 17 da Resolução TSE nº 23.609/2019, foram devidamente observados na
composição inicial e mantidos após a substituição informada havida em decorrência de renúncia.
(21 candidaturas masculinas que correspondem a 67,74% e 10 candidaturas femininas que
correspondem a 32,26%).

Assim, estando o pedido devidamente instruído com toda a documentação exigida,
Num. 43070330 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 29/08/2022 18:48:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082918484103900000042041144
Número do documento: 22082918484103900000042041144

e não havendo impugnação, o voto é pelo deferimento do pedido.

DISPOSITIVO

Nestas condições, atendidas as disposições legais e inexistindo qualquer
insurgência quanto à legalidade do requerimento, voto pelo deferimento do pedido de
habilitação do PP - Partido Progressistas - Paraná para concorrer aos cargos de Deputado
Federal, no Estado do Paraná, nas Eleições de 2022.

Nos termos do art. 47 da Resolução TSE nº 23.609, certifique-se o resultado deste
julgamento nos autos de Requerimento de Registro de Candidatura vinculados ao presente
DRAP.

É como voto.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600470-60.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - REQUERENTE: PROGRESSISTAS -
PARANA - PR - Advogados do REQUERENTE: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI
SHIROMA - PR0063833, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE
GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 29.08.2022.

Num. 43070330 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 29/08/2022 18:48:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082918484103900000042041144
Número do documento: 22082918484103900000042041144